Tribunal: TJDFT
Processo: 0100148-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0100148-11.2004.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SIDINEI TAVARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO No ID: 30430214, o DF apresentou o comprovantes de depósito judicial relativo à RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 30768139, o exequente concordou com o montante depositado. Comprovado o pagamento, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 26923901. Expeça-se alvará de levantamento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao fim, arquivem-se, tendo em vista ser o DF isento de custas. Brasília, 19 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador